Tribunal: TJES
Processo: 5025055-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025055-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DYNAMIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: PANACHE ENGENHARIA SOLAR LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. ALTERAÇÃO DO NOME APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. A parte ré utilizava nome fantasia contendo expressão idêntica à marca registrada da parte autora, atuando no mesmo segmento de mercado. No curso da demanda, após a efetivação da citação e apresentação de defesa, a ré procedeu à alteração voluntária de sua designação empresarial.

3. A sentença recorrida fundamentou-se na perda do interesse de agir quanto à obrigação de não fazer e na inexistência de provas de confusão perante os consumidores para indeferir a pretensão indenizatória, condenando a autora nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do nome fantasia pela parte ré após a citação configura mera perda de objeto ou reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fins sucumbenciais; e (ii) saber se o dano moral decorrente do uso indevido de marca exige prova de efetivo prejuízo e confusão do público consumidor ou se caracteriza como in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento da obrigação objeto da demanda pela parte ré após a angularização processual não acarreta a simples perda do objeto, mas sim o reconhecimento jurídico do pedido, devendo a requerida arcar com os ônus de sucumbência por ter dado causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade.

6. A proteção conferida pelo registro de marca assegura ao titular o uso exclusivo do sinal distintivo em todo o território nacional, sendo que a violação desse direito, mediante uso não autorizado em ramo de atividade afim, constitui ilícito passível de reparação.

7. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente do uso indevido de marca é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria violação do direito de propriedade industrial, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou prova de efetivo abalo à reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento da obrigação de não fazer no curso do processo, após a citação, configura reconhecimento da procedência do pedido e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fixação da sucumbência. 2. O dano moral por uso indevido de marca é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetiva confusão entre consumidores ou prejuízo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 129; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 487, III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.444.650/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/08/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.925.562/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/03/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.810.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por DYNAMIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, contra a sentença id 10210906 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, em sede de Ação de Abstenção de Uso de Marca e Concorrência Desleal c/c Indenização, julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de obrigação de não fazer (perda superveniente do objeto) e improcedente o pedido de danos morais, condenando a Autora, ora Apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 10210908), sustenta a Apelante, em síntese: (a) que a alteração do nome fantasia pela Apelada ocorreu somente após a citação e a apresentação de contestação, o que configura reconhecimento da procedência do pedido e não mera perda de objeto, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para inversão da sucumbência; (b) que a violação da marca registrada "DYNAMIS" restou incontroversa, tendo a Apelada utilizado indevidamente o sinal distintivo em mesmo ramo de atividade (energia solar), inclusive em feiras e redes sociais; (c) que o dano moral decorrente do uso indevido de marca é
in re ipsa
(presumido), prescindindo de prova de efetivo prejuízo ou confusão.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 10210912), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025055-50.2022.8.08.0048

APELANTE: DYNAMIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
APELADO: PANACHE ENGENHARIA SOLAR LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a autora, titular do registro da marca "DYNAMIS" junto ao INPI, ajuizou a presente ação visando compelir a ré a se abster de utilizar a expressão "DYNAMIS SOLAR" ou variações semelhantes, bem como a condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de concorrência desleal e uso indevido de propriedade industrial.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir dada a alteração voluntária do nome pela Ré no curso da lide, e julgou improcedente o pleito indenizatório, por entender ausente a prova de confusão entre os consumidores, condenando a autora nos ônus da sucumbência.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, (a) que a alteração do nome fantasia pela Apelada ocorreu somente após a citação e a apresentação de contestação, o que configura reconhecimento da procedência do pedido e não mera perda de objeto, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para inversão da sucumbência; (b) que a violação da marca registrada "DYNAMIS" restou incontroversa, tendo a Apelada utilizado indevidamente o sinal distintivo em mesmo ramo de atividade (energia solar), inclusive em feiras e redes sociais; (c) que o dano moral decorrente do uso indevido de marca é
in re ipsa
(presumido), prescindindo de prova de efetivo prejuízo ou confusão.

Pois bem.

No que concerne à primeira tese recursal, atinente ao equívoco da sentença em reconhecer a perda do objeto em relação ao pedido de obrigação de não fazer, entendo assistir razão à Apelante.

Observa-se que a Apelada, de fato, alterou seu nome fantasia de "Dynamis Solar" para "Dynatec Engenharia" no curso do processo. Todavia, tal alteração ocorreu somente após a citação e o oferecimento de contestação, momento em que a parte ré resistiu à pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, quando o réu satisfaz a pretensão do autor após a citação, não há que se falar em simples perda de objeto para fins de isenção de sucumbência, mas sim em reconhecimento jurídico do pedido, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. RESSALVA PRÉVIA QUANTO À DISCORDÂNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTESTAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 90, CAPUT E § 4º, DO CPC. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO SOMENTE PARA FAZER INCIDIR A REDUÇÃO PELA METADE DO § 4º DO ART. 90 DO CPC. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.

1. Do cotejo entre as razões de decidir, as razões de recorrer e o pedido recursal não se verifica descompasso na decisão agravada que caracterize excesso ao pleito ou concessão distinta do requerido, tendo em vista que se posicionou a decisão agravada pela verificação de violação do art. 90 do CPC, ao ensejo de que "A ré, com o inadimplemento contratual da obrigação de fazer, deu causa à instauração da demanda judicial, e o cumprimento espontâneo da obrigação por ela, já no curso do processo de conhecimento, levou à perda superveniente do objeto" (fl. 549).

2. À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido consequências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes.

3. Preliminar de nulidade da decisão monocrática agravada por excesso no julgamento e ausência de correlação entre o pedido realizado no recurso especial e o tanto quanto decidido monocraticamente rejeitada.

4. Ao cumprir, sem apor ressalva prévia e após a citação, a obrigação objeto da ação proposta pela agravada, a agravante reconheceu a procedência do pedido, tornando preclusa, inclusive, a oportunidade para contestação.

5. A preclusão é um instituto jurídico que limita as possibilidades de atuação das partes em um processo, impedindo que elas possam reiterar argumentos ou praticar atos que já foram considerados ou que se tornaram impossíveis devido ao decorrer do tempo, à prática de atos incompatíveis, ou à realização de um ato que já foi considerado válido. No caso dos autos, observa-se a última situação, qual seja, preclusão lógica ou consumativa.

6. É inválido o argumento da recorrente de que "não teve oportunidade de apresentar defesa, de forma que não se poderia afirmar o real motivo do cumprimento, pois, poderia ela, ré, alegar, por exemplo, que o prazo previsto no contrato para adimplemento ainda não havia se encerrado". Isso porque foi a própria parte que optou por cumprir a obrigação sem contestar o direito defendido na ação ventilada pela agravada em seu desapreço, assumindo, então, o encargo (responsabilidade) tal qual delineado na petição inicial.

7. Realizada a citação, e ciente a parte do litígio pendente no Judiciário mediante ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão de aditivo contratual, cabia-lhe apresentar manifestação explicitando ressalva quanto à sua discordância ao pedido antes de executar a obrigação pretendida, sob pena de reconhecer a procedência do pedido.

8. Na hipótese vertente, a parte ora agravante, ré na ação, cumpriu a obrigação demandada - instalação de elevador em prédio residencial - após a citação e enquanto pendente realização de audiência conciliatória, sem que tivesse havido contestação. A parte autora, ora agravada, noticiou o cumprimento da obrigação e pediu a desistência da ação em razão do cumprimento alcançado.

9. Independentemente da classificação jurídica indicada pela parte quanto ao pedido efetuado no requerimento que informou o cumprimento, o que ocorreu foi o reconhecimento da procedência do pedido, o qual tem como efeito principal (consequência), por óbvio, a procedência do pedido e a extinção do processo com resolução do mérito. A partir do momento em que o réu, ciente do litígio judicial, cumpre sem ressalvas a obrigação, ele reconhece o pedido, e o juiz não precisa analisar o mérito da questão, pois o próprio réu já concordou com a procedência do pedido, sendo cediça a mera homologação nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

10. Tendo em vista o art. 487, III, "a", do CPC, c/c o § 2º do art. 322 ("A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé") e a máxima que rege o sistema processual civil de que "A parte dá os fatos, o juiz diz o direito", não cabe a interpretação de que a parte pediu desistência, sobretudo porque já operado e precluso o reconhecimento da procedência do pedido em momento anterior.

11. Devida a condenação da parte agravante em honorários advocatícios sucumbenciais a teor do próprio art. 90, caput e § 4º, do CPC.

12. A condenação em testilha está sujeita ao § 4º do art. 90 do CPC, que limita os honorários à metade.

13. Não há que se falar no óbice ao conhecimento da pretensão recursal meritória da Súmula n. 7/STJ, pois os fatos ora abordados - cumprimento da obrigação demandada após a citação e enquanto pendente realização de audiência conciliatória, sem que tivesse havido contestação e notícia do cumprimento pela parte autora seguida do pedido de desistência da ação em razão do cumprimento alcançado - encontram-se no acórdão recorrido.

14. Provimento dado apenas para adequar a condenação aos limites impostos pelo § 4º do art. 90 do CPC. Mantidos os demais termos da decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial.

Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.650/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Este entendimento é reverberado no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, conforme se extrai dos seguintes arestos colacionados:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS E REPAROS EM ESCOLA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO PELA MUNICIPALIDADE – RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após a citação nesta ação civil pública, o ente público municipal cumpriu espontaneamente as obrigações almejadas pelo órgão ministerial, o que revela o reconhecimento tácito do pedido. 2 . A municipalidade se submeteu à pretensão do Parquet, de modo que foi correta a prolação de sentença de resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034008320178080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível. DJe: 27/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA . PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS TERMOS DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão. O Juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, considerando que o réu quitou tempestivamente a dívida conforme os valores indicados na petição inicial e que a baixa do gravame da alienação fiduciária ocorreu antes da citação do devedor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pelo apelado foi suficiente para a purgação da mora e a quitação do contrato, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito ou se seria caso de extinção com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da procedência do pedido. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora ocorre mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, hipótese em que o bem deve ser restituído ao devedor livre do ônus. 4 . O apelado efetuou o pagamento do valor exato indicado na petição inicial como correspondente às prestações vencidas e vincendas, o que comprova a regular purgação da mora. 5. A alegação do apelante de que a dívida totalizaria R$ 37.245,11 não encontra respaldo nos autos, pois a própria inicial fixou o débito em R$ 12 .204,89, montante que foi quitado pelo apelado, tampouco fundamenta o novo valor indicado, 6. O reconhecimento da purgação da mora e a consequente restituição do bem ao apelado implicam o reconhecimento da procedência do pedido, o que atrai a incidência do art. 487, III, a, do CPC, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito. Precedentes do TJES . IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00069611820218080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. Dje: 16/04/2025)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL . CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR À CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos da parte suscitante se confundem com o próprio mérito da demanda. 2 . O cumprimento espontâneo pelo réu, durante o processo, do requerimento feito pela autora referente à transferência da titularidade de imóvel não gera a perda superveniente do objeto da ação, caracterizando, na hipótese, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral e legitimando-se a extinção do feito com resolução do mérito ( CPC, art. 487, III, ?a?). 3. As condições da ação são os requisitos que a lei estabelece para que uma ação possa receber um julgamento com mérito, sendo eles a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse de agir . O interesse de agir é verificado pela reunião de duas premissas: a utilidade e a necessidade do processo. A utilidade está em se demonstrar que o processo pode propiciar benefícios; a necessidade do processo se constata quando o proveito de que se precisa só é possível alcançar por meio do Judiciário. 4. Tendo a parte autora obtido, antes da sentença, o resultado pretendido com a ação, em razão do cumprimento voluntário e espontâneo do réu/apelante, forçoso o reconhecimento da procedência do pedido autoral, com a devida atribuição dos ônus de sucumbência . 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0701572-82.2022 .8.07.0009 1796846, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DO PEDIDO DA AÇÃO DE FORMA ESPONTÂNEA PELO RÉU - APÓS A CITAÇÃO - PERDA DE OBJETO - IMPOSSIBILIDADE. Ocorre perda do objeto quando a parte ré cumpre o pedido da ação de forma espontânea antes de ter sido citada, contudo, quando isto ocorre após a citação, resta configurado o reconhecimento da procedência do pedido.

(TJ-MG - AC: 10024180166225001 Belo Horizonte, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

Segundo se depreende dos autos, foi a conduta da Apelada — ao utilizar marca alheia registrada — que obrigou a Apelante a movimentar a máquina judiciária. A cessação do ilícito apenas após a angularização processual não pode prejudicar a parte autora, que tinha, à época do ajuizamento, legítimo interesse de agir.

Nesse contexto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido de abstenção de uso da marca (confirmando a obrigação que, embora cumprida tardiamente, era devida), invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais quanto a este capítulo.

No tocante ao pleito indenizatório, a sentença fundamentou a improcedência na ausência de provas robustas de confusão perante o consumidor e na distinção das atividades (comércio versus serviços) e distância geográfica.

Contudo, a proteção marcária conferida pelo registro no INPI tem abrangência nacional e garante ao titular o uso exclusivo em todo o território brasileiro, nos termos do art. Art. 129 da LPI,
in verbis:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No caso em tela, a prova dos autos demonstra inequivocamente que a Apelada utilizou o termo "DYNAMIS" em destaque em seu nome fantasia, redes sociais e em
stand
de feira do setor de energia solar (Mec Show), mesmo segmento de atuação da Apelante.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente do uso indevido de marca é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria violação do direito de propriedade industrial, independentemente da demonstração de prejuízo material ou de confusão efetiva do público consumidor.

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno de fls. 1187/1212, acolhem-se os embargos de declaração para o julgamento do recurso.

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

3. A posição firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando objeto de decisão anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. "O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral" (REsp n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018).

5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo interno de fls. 1187/1212, e-STJ, para negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA C/C PERDAS E DANOS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IN RE IPSA. DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Neste contexto, do ponto de vista lógico-jurídico, a simples violação do direito de exclusividade, mediante o uso não autorizado de sinal distintivo idêntico em mercado afim, vilipendia o direito de propriedade e a imagem da titular da marca, caracterizando o ilícito passível de reparação.

Assim, configurado o dever de indenizar, passo à fixação do
quantum
.

Considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano (uso em feira e mídias sociais) e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação civil, além de coadunar-se com os valores hodiernamente estabelecidos por esta Egrégia Corte, guardadas as peculiaridades de cada caso concreto. Veja-se:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – USO INDEVIDO DE MARCA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – INVIABILIDADE – DEMANDA ESTABILIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA REQUERIDA/APELADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A requerente/apelante elegeu na exordial que os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação ao uso da marca não tivesse ocorrido, portanto, não é cabível a modificação do pedido e a adoção de outro critério após a estabilização da demanda sem a anuência da requerida/apelada. 2 . O uso indevido da marca configura conduta capaz de ocasionar danos morais in re ipsa, sendo prescindível a prova de abalo a direitos da personalidade da prejudicada pela violação. 3. O grau de reprovabilidade da conduta, consistente na mescla indevida da marca da confederação desportiva em produtos da apelada no ano da Copa do Mundo FIFA de 2014, a extensão econômica e o caráter punitivo pedagógico do instituto denotam que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 4. A condenação em montante inferior ao almejado para a indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, logo, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Sentença reformada em parte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024942-07.2014.8 .08.0035, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível. Dje: 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO EXCLUSIVO DE MARCA. DANO MORAL. PRESUMIDO . QUANTUM ESTABELECIDO. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência já se consolidou no sentido de ser o dano moral presumido quando devidamente comprovado o uso indevido de marca, apresentando-se, por sua vez, proporcional e razoável o valor arbitrado de R$ 7.000 (sete mil reais). 2. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50223846320218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Dje: 14/05/2024)

À luz de tais considerações, entendo deva ser acolhida a pretensão autoral para reformar a sentença nos termos delineados.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e (a) julgar procedente o pedido de obrigação de não fazer, confirmando a necessidade de abstenção do uso da marca "DYNAMIS" pela ré, reconhecendo que esta deu causa à demanda e (b) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (registro na Junta Comercial), nos termos da Súmula 54/STJ.

Em razão do provimento do recurso e da reforma integral da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.